Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA CORRENTE. VALOR PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (monitória) proposto pela agravada-credora contra o agravante-devedor.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade apenas da quantia oriunda dos proventos de aposentadoria.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se é impenhorável o valor bloqueado via Sisbajud em conta do agravante-devedor, sob a alegação de que a constrição incidiu sobre empréstimo bancário contraído para prover a sua subsistência e de sua família.
III – Razões de decidir
4. O agravante-devedor comprovou que a penhora Sisbajud incidiu sobre valor proveniente de mútuo bancário contraído para assegurar a sua subsistência e a de sua família, diante do módico valor de aposentadoria auferido, insuficiente para prover as despesas.
5. Embora os valores provenientes de empréstimo não sejam protegidos pela impenhorabilidade, diante das circunstâncias do processo e em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, a verba constrita é impenhorável, porque destinada a prover a subsistência do devedor e de sua família. Reformada a r. decisão para acolher a impugnação à penhora.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput; 833, IV e X; 854, §3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.820.477/DF, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2020; TJDFT, Agravo de instrumento no 0747345-12.2024.8.07.0000, Relator Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento 19/03/2025.